Tribunal: TJDFT
Processo: 0747029-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELA RECORRIDA. REJEITADA. VÍCIOS NO PRODUTO COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO. ART. 18, § 1o, DO CDC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE.

I - A relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumido, conforme art. 2° da Lei 8.078/90.

II - Da Ilegitimidade Passiva. É certo que, conforme a teoria da asserção, o exame das condições da ação ocorre em abstrato, isto é, de acordo com as alegações da parte autora. Desse modo, a responsabilidade da requerida será aferida no julgamento do mérito da causa, de acordo com as provas dos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar rejeitada.

III - Da Incompetência dos Juizados Especiais. O conjunto probatório fornece os subsídios necessários para o julgamento da ação. Assim, a partir das provas anexadas pelas partes, é possível o enfrentamento do mérito, de sorte que a realização de perícia no aparelho celular é dispensável. Preliminar rejeitada.

IV - Do Cerceamento de Defesa. A recorrida, em contrarrazões, arguiu preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral. Contudo, cabe frisar que, nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Logo, a legislação processual entendeu que o magistrado, por ser o destinatário da prova, é quem deve decidir quais são os meios de prova indispensáveis à solução de cada caso. Portanto, o indeferimento motivado de um meio de prova, sobretudo quando há nos autos outros meios probatórios, não caracteriza cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

V- Pelas reclamações formalizadas pela autora relativas ao produto recém-adquirido, o vício está documentalmente comprovado, remanescendo à ré apenas a obrigação de reparar o defeito constatado.

VI - Em caso de produto essencial (aparelho celular), incide o art. 18, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que: “O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”.

VII - Dano moral não restou caracterizado, ao contrário do fundamentado na sentença. Em que pese se tratar de produto essencial, cada caso deve ser analisado com suas peculiaridades. A autora, tal como se qualificou na inicial, reside em local nobre da capital federal, onde os moradores são de população de alta renda, se trata de pessoa aposentada, além do que o defeito surgiu logo no primeiro dia, de modo que ela poderia adquirir outro telefone sem se privar de sua manutenção. Não é só isso. Logo na primeira semana a parte ré informou à autora que o celular não teria defeito e no caso de comprovada a existência dele a responsabilidade seria do fabricante, de forma que não ficou “postergando” resposta ao pedido de reembolso da autora. Neste caso concreto, aplica-se a jurisprudência dominante entendendo que se trata de mero dissabor do cotidiano. Precedentes. (Acórdão 1117344, 07030520420188070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. acórdão n. 862178, rel. JOÃO LUIS FISCHER DIAS, Publicado no DJE : 24/04/2015 . Pág.: 370)”.

VIII – Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Provido em parte.